Tribunal: TJDFT
Processo: 0713481-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. TUTELA DE URGÊNCIA.
I – A probabilidade do direito não ficou evidenciada pelos elementos do processo até então coligidos, pois a questão relativa à correta execução da prova de natação pelo agravante-autor, de acordo com o edital, não está esclarecida e exige a devida elucidação em instrução probatória, assegurado o contraditório e a ampla defesa. Mantida a r. decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência para autorizar o autor a prosseguir nas demais fases do concurso público para ingresso na PMDF.
II - Agravo de instrumento desprovido.